Tribunal: STF
Processo: AR 2994
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA SEM EXAME DE MÉRITO DA CAUSA, LIMITADA A NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de ação rescisória através da qual o autor busca a rescisão do julgado proferido por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 1.405.376, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    2. Segundo narra o autor, “a presente ação tem por objeto rescindir a decisão prolatada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes já transitado em julgado, conforme documento em anexo, onde foram litigantes as partes supra qualificadas. O autor propôs IRDR buscando a reforma das decisões de demandas repetitivas referente ao processo paradigma de nº 80071140920188050000”.



    3. Como fundamentação da pretensão, o autor transcreve a íntegra da sentença proferida em 1º Grau, bem como do acórdão proferido em 2º Grau. Sustenta, então, que “a presente ação rescisória se fundamenta na hipótese elencada no art. 966, V, VII, VIII, do NCPC, quais sejam: V - Violar manifestamente norma jurídica; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Analisando a decisão de mérito objeto da presente ação, percebe-se que através das provas colacionadas no processo, fica claro, o direito do autor da demanda, em ser convocado definitivamente para matricula no próximo curso de formação de soldados da PMBA, e concluindo-o com êxito, a devida nomeação e posse”.



    4. Formula os seguintes pedidos:



    “Diante o exposto, requer a Vossa Excelência: 



    a) A citação do Requerido, para querendo, contestar a presente demanda, no prazo legal, sob pena de revelia; 



    b) A assistência judiciária, nos termos do art. 4º da Lei 1060/50. 



    c) Por se tratar de debate de matéria de natureza estritamente jurídica, não há mais provas a produzir, excetuando-se ao surgimento de fatos novos em razão da contestação que for apresentada; 



    d) A condenação do Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 



    e) Ao final, a total procedência da presente ação, para rescindir o acórdão, a fim de que seja retornado ao status quo;



      f) Informa-se que deixa de depositar a importância prevista no art. 968, II, do CPC, pelas razões do § 1º do mesmo dispositivo.”



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos. 



    6. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



    7. Inicialmente, defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    8. A presente ação rescisória não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque a petição inicial é inepta (art. 330, § 1º, inc. I, do CPC), na medida em que não estão descritos e pormenorizados os vícios referidos na petição inicial, na qual, como antes transcrito, o autor apenas afirma que “a presente ação rescisória se fundamenta na hipótese elencada no art. 966, V, VII, VIII, do NCPC, quais sejam: V - Violar manifestamente norma jurídica; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Analisando a decisão de mérito objeto da presente ação, percebe-se que através das provas colacionadas no processo, fica claro, o direito do autor da demanda, em ser convocado definitivamente para matricula no próximo curso de formação de soldados da PMBA, e concluindo-o com êxito, a devida nomeação e posse”. Não há, entretanto, descrição dos fundamentos ou circunstâncias que embasam essa genérica alegação de atendimento dos requisitos para cabimento de ação rescisória. 



    9. Claro que tais vícios poderiam eventualmente ser saneados com emenda da petição inicial. Ocorre, todavia, que, no caso, a decisão sindicada por meio desta ação rescisória, proferida no Recurso Extraordinário nº 1.405.376/BA, limitou-se a não conhecer do recurso excepcional, porquanto não demonstrada, fundamentadamente, a presença de repercussão geral (e-docs. 4 e 5). Ou seja, na ação de origem não houve exame do mérito da causa por este STF. Assim, na espécie incide a pacificada jurisprudência desta Corte, conforme se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 249 DO STF. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 966, § 2º, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE ESPECÍFICAS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO VOLTADA À RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE A CORTE QUE A PROFERIU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME.”



    (AR nº 2.802-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 07/08/2023).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (AR nº 2.362-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/05/2013, p. 18/06/2013).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. NÃO E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AÇÃO RESCISÓRIA SE O ACÓRDÃO QUE SE VISA RESCINDIR LIMITOU-SE A APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM ADENTRAR-SE NA QUESTÃO FEDERAL POSTA EM CONTROVERSIA PELA AÇÃO, PERTINENTE AO MÉRITO DA LIDE, QUE ALCANCOU DESATE NA INSTÂNCIA ORDINARIA. AÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE, REMETIDOS OS AUTOS AO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO”.



    (AR nº 1.022/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 20/10/1988, p. 24/02/1989, grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    11. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator